Tribunal: TJBA
Processo: 8016582-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016582-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEMILTON FIGUEIREDO MARTINS Advogado(s): VERONICA ALMEIDA SOUZA, ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À UNIDADE FAMILIAR. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que deferiu liminar para suspender os efeitos de ato administrativo que determinou a remoção do impetrante, servidor público, do município de Macaúbas/BA para Boquira/BA. A decisão agravada reconheceu, em juízo preliminar, ausência de motivação idônea para a remoção, bem como demonstrou a presença de elementos fáticos relevantes — como o diagnóstico de Doença de Parkinson do impetrante e o estado avançado de gestação de sua esposa — que evidenciam a presença do fumus boni iuris. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de liminar para suspender ato de remoção de servidor público motivado unicamente na conveniência administrativa; e (ii) estabelecer se a ausência de motivação idônea no ato de remoção, somada à condição clínica do servidor e à situação familiar, justifica a manutenção da liminar por violação a direitos fundamentais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Administração Pública, embora detenha discricionariedade na prática de atos administrativos, deve observar os princípios constitucionais da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, proteção à saúde e unidade familiar. 2. A decisão agravada baseia-se na inexistência de motivação idônea para a remoção do servidor, o que caracteriza ilegalidade do ato, passível de controle jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que atos de remoção de servidor público demandam motivação clara, suficiente e contemporânea, sobretudo quando há impacto direto na esfera de direitos fundamentais. 4. A documentação apresentada pelo impetrante demonstra: (i) vínculo familiar e residência consolidada em Macaúbas/BA; (ii) necessidade de apoio à esposa em gestação avançada; e (iii) condição de saúde grave e crônica (Doença de Parkinson), que exige tratamento médico contínuo, não assegurado no novo local de lotação. 5. Tais circunstâncias demonstram, de forma suficiente, a presença do fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência, diante do risco de agravamento da saúde do servidor e de desestruturação de seu núcleo familiar. 6. A alegação do Estado sobre possível desorganização institucional e prejuízo ao interesse público não prevalece sobre o dever de proteção aos direitos fundamentais do servidor público e de sua família. 7. O pedido subsidiário de limitação temporal da liminar à licença-maternidade da esposa mostra-se inadequado, uma vez que o deferimento da medida liminar também se fundamenta na condição clínica irreversível e permanente do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A ausência de motivação idônea no ato de remoção de servidor público configura ilegalidade passível de controle judicial. A concessão de liminar em mandado de segurança exige apenas a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, não sendo necessário o juízo definitivo sobre direito líquido e certo. A proteção à saúde e à unidade familiar do servidor público deve prevalecer diante de remoções administrativas que agravam sua condição pessoal e não estejam adequadamente fundamentadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e incisos XXXV e LXIX; 6º; 37, caput; 196 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08.10.2020. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança de nº 8016582-50.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CLEMILTON FIGUEIREDO MARTINS e agravados SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.